Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-64.2023.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803279-64.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: ALEX JOSE MARTINS ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0803279-64.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

EMBARGANTE: ALEX JOSE MARTINS ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alex Jose Martins Araujo contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença condenatória. O embargante alega omissão do acórdão quanto à quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) e à possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a alegada quebra da cadeia de custódia e a possibilidade de desclassificação do crime; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para inovar na argumentação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito devolutivo da apelação limita a análise do tribunal às questões suscitadas no recurso, sendo inviável a apreciação de matérias não previamente alegadas, sob pena de afronta ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF).

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para inovar na fundamentação recursal.

5.

O embargante não suscitou as teses de quebra da cadeia de custódia e desclassificação para uso de drogas na apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos.

6.

Mesmo para fins de prequestionamento, a interposição de embargos declaratórios deve observar os requisitos do art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito devolutivo da apelação restringe a análise do tribunal às questões impugnadas no recurso, sendo inviável a apreciação de matéria nova em sede de embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

O prequestionamento por meio de embargos declaratórios deve observar os requisitos do art. 619 do CPP, não podendo ser admitido quando ausente qualquer dos vícios previstos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 619 e 158-A; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, EDcl em Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Rel. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 24.10.2019, publicado em 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0803279-64.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

EMBARGANTE: ALEX JOSE MARTINS ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX JOSE MARTINS ARAUJO
, contra o Acórdão ID 23287690, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, sustentando a necessidade do Tribunal analisar, em razão do efeito translativo do recurso de apelação, matérias de considerável relevância no feito, quais sejam: quebra da cadeia de custódia (violação ao art. 158-A, do CPP) e desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria, quanto as teses de quebra da cadeia de custódia e desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOEFENSIVO.
PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. IMPROCEDENTE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou quaisquer das teses trazidas neste apelo, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos trata-se de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto,
conheço
e
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2025